Tribunal: STF
Processo: RE 231320
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-28
Data de publicação: 1998-08-28

Ementa:
EMENTA: EXTRAORDINÁRIO. INFRAÇÃO ÀS NORMAS TRABALHISTAS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PENALIDADE.
NOTIFICAÇÃO. RECURSO PERANTE A DRT. EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO PRÉVIO DA
MULTA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE E GARANTIA RECURSAL. AFRONTA
AO ARTIGO 5º, LV, CF. INEXISTÊNCIA.
1. Processo administrativo. Imposição de multa. Prevê a
legislação especial que, verificada a infração às normas
trabalhistas e lavrado o respectivo auto, o infrator dispõe de dez
dias, contados do recebimento da notificação, para apresentar defesa
no processo administrativo (artigo 629, § 3º, CLT). Considerada
insubsistente a impugnação exsurge a aplicação da multa mediante
decisão fundamentada (artigo 635, CLT). Não observância ao princípio
do contraditório e à ampla defesa: alegação improcedente.
2. Recurso administrativo perante a DRT. Exigência de
comprovação do depósito prévio. Pressuposto de admissibilidade e
garantia recursal.
2.1. Ao infrator, uma vez notificado da sanção imposta em
processo administrativo regular, é facultada a interposição de
recurso no prazo de dez dias, que somente será acolhido se instruído
com a prova do depósito prévio da multa (artigo 636, § 1º, CLT),
exigência que constitui pressuposto de sua admissibilidade.
2.2. Violação ao artigo 5º, LV, CF. Inexistência. Em
processo administrativo regular, a legislação pertinente assegurou
ao interessado o contraditório e a ampla defesa. A sua instrução com
a prova do depósito prévio da multa não constitui óbice ao exercício
do direito constitucional consagrado no artigo 5º, LV por se tratar
de pressuposto de admissibilidade e garantia recursal, dado que
aferida a responsabilidade do infrator em decisão fundamentada.
Recurso conhecido e provido.